Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO NA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, inc. II, do CP). No caso dos autos, o crime de roubo tentado esteve a meio caminho de se consumar, motivo pelo qual correta a fixação da redução no patamar de 1⁄2 (metade).

2. Recurso conhecido e não provido.